Tribunal: STF
Processo: RE 95513
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE PARTILHA COM
ADJUDICAÇÃO DE BENS AO ÚNICO CREDOR DO ESPOLIO.
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL 'A QUO', COM A
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR SE CONSIDERAR
CABIVEL AÇÃO RESCISÓRIA (ART-485). RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO
NAS ALINEAS 'A' E 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-486 DO CPC E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE AFASTAR A
DECLARAÇÃO DE IMPROPRIEDADE, CONSIDERADA, ASSIM, CABIVEL A AÇÃO DE
NULIDADE E DEVENDO O TRIBUNAL 'A QUO' PROSSEGUIR NO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO.